Tribunal: TJBA
Processo: 8070000-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070000-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE EDUARDO FREITAS PARANHOS FILHO registrado(a) civilmente como EDUARDO FREITAS PARANHOS FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (5)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA registrado(a) civilmente como ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

APELAÇÕES.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INAUDITA ALTERA PARS
.
PACIENTE PORTADOR DE DISFUNÇÃO RESPIRATÓRIA CRÔNICA, DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC), HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM), DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA (DAC) E DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS (DRC). SERVIÇO DOMICILIAR "HOME CARE". NECESSIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO
. CABIMENTO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
, SENTENÇA REFROMADA EM PARTE.

O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. Se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar e a mais adequada, esta deve ser deferida.

A saúde é um bem inerente à dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade econômica.

No que concerne aos critérios para estabelecer o
quantum
, em processo indenizatório por danos morais, o julgador deve pautar-se num juízo de razoabilidade entre o fato e o dano, bem como, na situação social das partes, de forma que uma parte seja compensada pela dor moral que sofreu, e a outra, seja educada para evitar a reincidência do ato indevido.

Apesar de não existirem critérios rígidos para a fixação da condenação pelo dano moral, julgo que o valor fixado na sentença deve ser majorado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao comumente arbitrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8070000-65.2023.8.05.0001,
em que figuram como Apelantes/Apelados o ESPÓLIO DE EDUARDO FREITAS PARANHOS FILHO e a SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESPÓLIO DE EDUARDO FREITAS PARANHOS FILHO, nos termos do voto condutor.